Tribunal: TJES
Processo: 5000016-20.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-20.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: IGOR BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. STATUS “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, requisito essencial à propositura da ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo quando devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente, para fins de comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, ainda que a correspondência retorne com a anotação “não procurado”.

4. O endereço utilizado para o envio da notificação corresponde ao informado pelo próprio devedor no contrato, razão pela qual eventual falha na entrega — seja por desídia do destinatário ou limitações dos serviços postais — não pode ser imputada ao credor.

5. A jurisprudência recente do STJ confirma a aplicação da tese do Tema 1.132 a casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, reconhecendo que, nesses casos, a constituição em mora está configurada, desde que demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual.

6. A sentença recorrida contrariou entendimento consolidado do STJ ao exigir comprovação da efetiva entrega da notificação, impondo requisito não previsto na legislação ou jurisprudência, motivo pelo qual deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição do devedor em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, mesmo que a correspondência retorne com a anotação “não procurado”. A exigência de comprovação da efetiva entrega da notificação contraria o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 6.538/1978; Portaria MC nº 6.206/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 2.160.602, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.03.2025; STJ, AREsp nº 2.547.345, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04.04.2024; TJ-ES, AI nº 50033515720248080000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.08.2024; TJ-MG, AC nº 50006406520248130089, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença de ID 14976454, proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
IGOR BARBOSA DA SILVA
.

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese,
que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do Apelado, mesmo tendo retornado com a anotação "não procurado", seria suficiente para a constituição em mora. Para tanto, fundamenta sua argumentação na interpretação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. A
recorrente
argumenta ainda que a alegada desídia do devedor em manter seu endereço atualizado ou, alternativamente, por ter fornecido um endereço considerado de difícil acesso para os serviços postais regulares, não poderia, por si só, prejudicar o credor fiduciário e obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença
e
posterior remessa do processo à origem para prosseguimento
do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso de Apelação cinge-se à efetiva constituição em mora do devedor fiduciante, requisito processual indispensável para o ajuizamento e regular processamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do que preconiza o Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a parte apelante juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 14975182,
encaminhada ao endereço do apelado
que consta no contrato firmado entre as partes
. Todavia, o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação “não procurado”. O Juízo de origem entendeu que o requerente deixou de comprovar a constituição em mora do devedor, concluindo que a petição inicial se apresentava desacompanhada de documento essencial ao regular processamento da demanda, razão pela qual indeferiu a inicial por ausência dos requisitos legais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 1.132), firmou a tese de que "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".
(
REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023
).

O eminente Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão do Recurso Especial afetado no bojo do Tema n.º 1.132, assentou expressamente em seu voto-vista que a conclusão a respeito da suficiência de envio da notificação ao endereço contratualmente previsto “
abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’,
reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
”.

Posterior ao entendimento firmado pelo c. STJ, em decisão monocrática proferida no bojo do REsp n. 2.160.602, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva considerou que o acórdão impugnado, que reputou como não efetivada a notificação na hipótese de aviso de recebimento retornado com a informação “não procurado”,
se encontrava em desacordo com a tese fixada no Tema n.º 1.132, pelo STJ, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento da ação de busca e apreensão
.(REsp n. 2.160.602, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 11/03/2025.)

No mesmo sentido, as decisões monocráticas: (REsp n. 2.170.255, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 07/03/2025); (AREsp n. 2.547.345, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 04/04/2024); (AREsp: 2512096, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 04/04/2024).

Ressalte-se que a anotação “não procurado” indica que os Correios não efetuam a entrega domiciliar da correspondência na localidade de destino, especialmente por se tratar de endereço situado em área rural. Contudo, ainda que a carta não tenha sido efetivamente recebida em razão da limitação do serviço postal na região,
a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor fiduciário
, o qual tinha ciência das restrições do serviço em sua localidade e do dever de verificar, com regularidade razoável, as correspondências disponíveis na agência dos Correios, em consonância com o previsto na Lei n.º 6.538/1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.º 6.206 de 2015.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n .º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
s” (REsp n .º 1.951.662/RS, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08 .2023, DJe de 20.10.2023). 3 .
No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969
. 4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033515720248080000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 27/08/2024
).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. DESNECESSIDADE . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta em desfavor de PVC Serviços Ltda e Jezrriel Souza Dias, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao devedor não comprovou a efetiva entrega . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação do recebimento pelo destinatário, é suficiente para a constituição do devedor em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.132 (REsp n. 1.951 .662/RS e REsp n. 1.951.888/RS), fixou a tese de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros . O voto condutor do referido precedente esclarece que a formalidade exigida é apenas a prova do envio da notificação pelos Correios para o endereço do contrato, sendo irrelevante eventual devolução por motivo de "não procurado" ou "endereço insuficiente". No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato e devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", o que não afasta a constituição em mora do devedor, conforme o entendimento consolidado pelo STJ
. A decisão de primeira instância contrariou o entendimento do STJ, impondo requisito não previsto na legislação nem na jurisprudência consolidada, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada para regular processamento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para constituição do devedor em mora, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951 .888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09 .08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AREsp n. 2.757.651, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.02.2025; TJES, Apelação Cível n . 0001643-19.2015.8.08 .0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06 .05.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5013964-73.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024 . (TJ-ES. APELAÇÃO CÍVEL: 50009021620248080069, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 15/04/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA -
NOTIFICAÇÃO - STATUS "NÃO PROCURADO" - TEMA 1.132, DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
- SENTENÇA CASSADA. - A comprovação da mora da parte devedora, por meio de notificação remetida ao endereço fornecido no contrato, é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão com base no Decreto-lei 911/69
- O encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente à comprovação da mora, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132 - A constatação da mora enseja o reconhecimento da existência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006406520248130089, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o
regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), considerando o provimento do recurso e a determinação de retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.